Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-47.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012240-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYZA CONCEICAO SILVA - CPF: 058.653.411-38 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO

INOMINADO.

DIREITO

DO

CONSUMIDOR.

ORIGEM

DA

DÍVIDA.

DOCUMENTOS

UNILATERAIS.

AUSÊNCIA

DE

IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA.

APRESENTAÇÃO

DE

OUTRAS

EVIDÊNCIAS

DA

RELAÇÃO

CONTRATUAL.

LITIGÂNCIA

DE
MÁ
-FÉ.

RECURSO

CONHECIDO

E

NÃO

PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, pu
blicado no DJE de 13/07/2023).A apresentação de documentos, ainda queunilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 dasTurmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existê
ncia da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024
, publicado no DJE
16/05/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 290916895/
PJe2
),
que
evidenciam a existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1)
selfie
em estabelecimento físico e cópia dos documen
tos pessoais
da parte reclamante
(ID
290916897 e
290916898/PJe2); e 2) vinculação com outras faturas já pagas (ID 290917351/PJe2).
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

2.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no i
nciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que r
estou comprovadamente inverídico. Por tais razões,
faz-se
devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do
julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012240-47.2025.8.11.0001

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
RAYZA CONCEICAO SILVA

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAYZA CONCEICAO SILVA ajuizou reclamação em face de
BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) não reconhece a origem do débito no valor de
R$ 1.310,25 lançado
em 11/8/2022; b) nunca manteve relação contratual com a reclamada; e c) teve seu nome indevidamente negativado, o que lhe causou abalo em sua honra e r
eputação. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência do débito discutido nos autos; b) a reclamada fosse compelida a retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes; e c) fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000
,00.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Processo nº: 1012240-47.2025.8.11.0001 Requerente:
Rayza
Conceição Silva Requerido: Banco do Brasil S/A. Vistos etc. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RAYZA CONCEIÇÃO SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.
1
. JUSTIÇA GRATUITA Acerca do assunto, só há interesse para o requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que
é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. 2. PRELIMINARES 2.1 – DA ADVOCACIA PREDATÓRIA Será devidamente apreciada a
arguição
pelo requerido, quando da análise do
mérito da demanda, de modo que postergo para tal momento. 2.2. – DA AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A DEMANDA Rejeito a preliminar suscitada, uma
vez que todos os documentos necessários para a escorreita análise se encontram anexados nos autos
. 2.3 – DA JUNTADA DAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA AUTORA Não vejo pertinência alguma o pedido formulado, de modo que o rejeito integralmente. 3 - MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer
do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pelo que se depreende da matéria sub judice e da análise do proce
sso, demonstrando que a dilação probatória é
despicienda
. Com efeito, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica e
desconhecimento do débito, datado de 11/08/2022, no valor de R$ 1.310,25 (mil, trezentos e dez reais e vinte e cinco centavos). A Reclamada por sua vez alega em defesa que a reclamante é titular da conta cartão
de
crédito 148765181, modalidade CARTAO AME
GOLD MASTERCARD não correntista, emitido pelo Banco do Brasil em parceria com as Lojas Americanas. Mencionado cartão foi contratado pela autora junto a uma das Lojas Americanas em 19/01/2022, sendo encaminhado ao Banco na ocasião, documento da autora (CTPS
), bem como foto e assinatura semelhantes, indicando se tratar de documento autêntico. Além disso, foi juntada a
selfie
(foto) tirada na loja, pugnando pela improcedência da demanda. Pois bem. Verifico que a requerida logrou êxito em comprovar a relação ju
rídica devidamente estabelecida entre as partes, através da juntada do documento de identificação da autora no ID nº 191528526;
selfie
, onde
evidencia-se
sem sombras de dúvidas se tratar da requerente, conforme se infere: A similaridade das assinaturas, vi
sível a olho
nú
no documento acima com o que fora acostado nos autos pela própria autora (ID nº 184999467), são evidentes: Ainda, as faturas anexadas no ID nº 191528533, demonstram pagamentos realizados: Ora, que fraudador quitaria dívidas em nome das víti
mas? Estelionatário não paga conta de terceiros, de modo que o histórico de pagamentos realizados só reforça a legitimidade do débito cobrado. Deste modo, resta evidente que os documentos acostados nos autos dão conta da existência de relação jurídica entr
e as partes, bem como demonstram a origem do débito que deu causa à inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Restando evidenciado através das provas trazidas ao caderno processual que a negativação havida em nome da autora se deu
de maneira legítima, não passando de mero exercício regular das atividades do Reclamado, não tendo ainda a reclamante colacionado qualquer comprovação de pagamento da referida dívida, ônus que neste caso
pertencia a Reclamante, consoante prevê o artigo 373
, inciso I do CPC. Posto isto, como dito, tem-se que o reclamado agiu conforme exercício legal do seu direito. Dito isto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessári
os à configuração da responsabilidade civil. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no art. 43, §2º, do CDC é do órgão ma
ntenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. De modo que, eventual irregu
laridade no que tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela requerida, resta caracterizada a litigância d
e má fé da requerente, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Requerida, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Po
r fim, ante a instalação do NUMOPEDE, e observando que se trata de demanda nitidamente temerária, com peças idênticas e alegações genéricas, distribuída por advogada com inúmeros feitos semelhantes, havendo apenas a alteração dos dados da parte Autora, de
modo que, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de feito, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamen
te homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça. 4 – DISPOSITIVO. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigânci
a de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa,
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos
arts
. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95
e Enunciado
136/FONAJE. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.
099/95 submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Karla Arruda
Grefe
Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40
da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada
sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.
Patrícia
Ceni
Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) desconhece a origem do débito lançado em seu nome e nega a existência de qualquer relação jurídica com a reclamada; b) a sentença baseou-se em provas unilaterais e não comprovou a contratação nem o
vínculo entre as partes; e c) a condenação por litigância de má-fé foi indevida, pois não houve intenção de manipular o Judiciário, tratando-se de negativação indevida decorrente de possível fraude.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a senten
ça.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025